Tribunal: TJSP
Processo: 1005971-76.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Reconsideração do despacho de intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, visto que o restabelecimento da gratuidade da justiça é matéria da apelação, o que suspende a necessidade de recolhimento prévio das custas recursais, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC/15 - Reforma da r. sentença quanto à revogação

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Reconsideração do despacho de intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, visto que o restabelecimento da gratuidade da justiça é matéria da apelação, o que suspende a necessidade de recolhimento prévio das custas recursais, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC/15 - Reforma da r. sentença quanto à revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração firmada pelos apelantes – Deferimento do pedido de concessão aos apelantes dos benefícios da gratuidade da justiça.
DÉBITOS E INSCRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude das inclusões do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativações estas devidamente identificadas no documento juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cujas exigibilidade e respectivas inscrições em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora – Reconhecida a inexigibilidade dos débitos e a ilicitude de suas negativações, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade das dívidas objeto da ação, com determinação de cancelamento das respectivas inscrições dos débitos em questão em cadastro de inadimplentes, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito, consistente nas indevidas inscrições do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a dívidas inexigíveis, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.675,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Afastado o reconhecimento e a sanção imposta à parte apelante por litigância de má-fé – Alegações deduzidas pela parte apelante não ultrapassaram os limites razoáveis do direito de ação e de defesa, tanto que a ação foi julgada procedente, em parte.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005971-76.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO APARECIDO SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO no 36935
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Adriano Aparecido Santos da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Itaucard S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Reconsideração do
despacho de intimação para comprovar o preenchimento dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade da
justiça, visto que o restabelecimento da gratuidade da justiça
é matéria da apelação, o que suspende a necessidade de
recolhimento prévio das custas recursais, nos termos do art.
101, § 1o, do CPC/15 - Reforma da r. sentença quanto à
revogação da concessão do benefício da gratuidade da
justiça
Inexistência de prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do
termo, decorrente da declaração firmada pelos apelantes
Deferimento do pedido de concessão aos apelantes dos
benefícios da gratuidade da justiça.
DÉBITOS E INSCRIÇÕES NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES
Reconhecimento da ilicitude das
inclusões do nome da parte autora em cadastros de
inadimplentes,
objeto
da
ação,
negativações
estas
devidamente identificadas no documento juntado aos autos,
uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de
provar a existência e a origem dessas dívidas, cujas
exigibilidade e respectivas inscrições em cadastro de
inadimplentes foram impugnadas pela parte autora

Reconhecida a inexigibilidade dos débitos e a ilicitude de
suas negativações, de rigor, a reforma da r. sentença, para
declarar a inexigibilidade das dívidas objeto da ação, com
determinação de cancelamento das respectivas inscrições
dos débitos em questão em cadastro de inadimplentes,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para
tanto.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito,
consistente nas indevidas inscrições do nome da parte autora
em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma
vez que referente a dívidas inexigíveis, e não caracterizada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a
condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
3
da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$15.675,00,
com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Afastado o reconhecimento e a
sanção imposta à parte apelante por litigância de má-fé
Alegações deduzidas pela parte apelante não ultrapassaram
os limites razoáveis do direito de ação e de defesa, tanto que
a ação foi julgada procedente, em parte.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 124/129, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Portanto, diante do exposto
e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo-se
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Revogo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da
fundamentação supra. Anote-se. Condeno a parte Autora em litigância de má-fé por
deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterando a verdade dos fatos e usando o
processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, I, II e III do CPC), aplicando multa
de R$ 2.000,00 (art. 81, CPC). Intime-se pessoalmente a Autora, por via postal, com
cópia da presente. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00,
quantia que está em consonância com os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil. Cumpridas as determinações acima, no silêncio das partes, remetam-
se os autos ao Arquivo.”
Apelação da parte autora (fls. 134/160), sustentando:
(a) o benefício da gratuidade da justiça deve ser restabelecido; (b) os documentos
juntados pela parte ré não demonstram a origem e a exigibilidade do débito; (c)
sofreu dano moral; e (d) não houve litigância de má-fé.
O recurso foi processado (fls. 161), com apresentação
de resposta pela parte apelada (fls. 163/179), insistindo na manutenção da r. sentença.
Em atendimento ao despacho de fls. 181 de intimação
para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade da justiça, a parte apelante apresentou a petição de fls. 184/189 afirmando
ter direito ao benefício.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos
termos da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
4
2. Reconsidera-se o despacho de fls. 181 de intimação
para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade da justiça, visto que o restabelecimento da gratuidade da justiça é matéria
da apelação, o que suspende a necessidade de recolhimento prévio das custas
recursais, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC/15.
3. Reforma-se a r. sentença para conceder à parte autora
apelante os benefícios da gratuidade da justiça,
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça prevista no CPC/2015 para pessoas naturais, adota-se a seguinte
orientação: (a) “Para o benefício de assistência judiciária basta requerimento em
que a parte afirme a sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca
em contrário a cargo do impugnante.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352,
conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência
judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de
maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos
elementos já constantes do processo, ou trazidos pela parte adversa em
impugnação, for possível concluir que a alegação de pobreza não corresponde à
realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É
entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n.
1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver
fundadas e motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta
Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000).
II. "Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede
que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg
nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do
Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por
evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.”
(STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na
acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
5
MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou
realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. A afirmação da parte apelante de que não possui
“condições econômicas de custear as despesas judiciais, sem prejuízo do meu
sustento e de minha família” (fls. 19) não é incompatível, nem infirmada pela prova
constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado em ação denominada de “ação de indenização por danos morais c/c
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, objetivando a declaração de
inexistência de dívida, com cancelamento de débito inscrito em cadastro de
inadimplentes, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (b) a
parte apelante qualificou-se como fiscal de loja; e (c) ausente informação de
existência de bens, nem de renda de elevada monta.
Observa-se que a constituição de advogado de livre
escolha da parte não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
(CPC/2015, art. 99, §4o).
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração firmada pelos apelantes, impõe-se o reconhecimento de que eles têm
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Reforma-se a r. sentença.
4.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
6
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
4.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14,
do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
7
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
4.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida,
em razão de contrato bancário celebrado entre ele e a instituição financeira ré,
incumbe a esta provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é
impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada,
seja por envolver fato negativo (art. 373, II, do CPC/2015, correspondente ao art.
333, II, do CPC/1973), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja
por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
8
banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar,
por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p.
145, o destaque não consta do original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em
conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a
autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando
o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. -
Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de
sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário
da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do
ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor,
quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não
efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p.
542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor
que houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de
poupança, e o banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão
magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela
jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, em bora, a rigor, devesse ser
tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde que devidamente
interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança [neste caso
patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art. 14 do
CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados
com cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques
fraudulentos, sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que
não se considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é
manifesta, porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem
ele acesso aos conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na
execução do serviço, nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas
necessárias para evitar esse tipo de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro.
Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, se
não entender, simplesmente, que compete ao banco provar que o defeito na prestação
do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual alegação do banco de que
a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao
cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos
da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
9
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode
exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta
do original).
Na
espécie,
presente
também
o
requisito
da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova,
visto que o consumidor desconhece os mecanismos de segurança utilizados pelo
banco.
Ademais, é de se ver que compete à instituição
financeira ré manter toda a documentação relativa à sua atividade, por imposição
legal, enquanto não operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela
consignados.
4.4. A ausência de juntada de cópia do instrumento do
contrato bancário não acarreta, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do
respectivo débito e/ou da ilicitude da respectiva inscrição em cadastro de
inadimplentes, quando a parte credora demonstra, por outros meios de prova, a
existência, a exigibilidade e a mora da parte devedora relativamente à dívida em
questão.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “PETIÇÃO INICIAL
Ação de cobrança
Indeferimento por
inépcia da petição inicial, instruída sem os contratos de conta-corrente e de
abertura de crédito rotativo
Descabimento
Banco que alega que os
contratos foram extraviados, juntado, contudo, extratos integrais da
movimentação na conta
Petição inicial que narra a causa de pedir, não
podendo ser considerados documentos indispensáveis os contratos, pois a prova
do crédito, em procedimento ordinário de cognição, pode ser feita com outros
subsídios probatórios
Ré que, ademais, não nega a existência da conta e do
limite de crédito Indeferimento da petição inicial afastado Recurso provido
para afastar a extinção e, nos termos do art. 515, § 3o, do CPC, julgar
procedente em parte a ação de cobrança.” (12a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 3.000.473-6, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 07.10.2009, o destaque não
consta do original); (b) “Prestação de serviços educacionais
Cobrança

Petição inicial
Indeferimento por falta da apresentação do instrumento do
contrato celebrado entre as partes
Inadmissibilidade
Documento
dispensável
Sentença anulada
Recurso provido. 'A falta de juntada do
contrato de prestação de serviços educacionais por ocasião da petição inicial,
não ocasiona o seu indeferimento, já que referido instrumento não é reputado
documento indispensável ao feito, na medida em que a relação jurídica entre os
litigantes pode ser comprovada por outros modos, cabendo a alegação de
irregularidade à parte contrária.” (Apelação Cível no 1.211.473-0/4 26a Câmara
de Direito Privado, Rel. Andreatta Rizzo, julgado em 10/11/2008, o destaque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
10
consta do original); e (c) “INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Indeferimento por
falta de apresentação de contrato escrito. Notícia de que o instrumento
contratual foi extraviado. Hipótese que não justifica o indeferimento, por não se
tratar de documento indispensável à propositura. Recurso provido.” (12a Câmara
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Apelação no 1.146.898-9, rel. Des.
Campos Mello, v.u., j. 10.06.2003, o destaque não consta do original).
Ainda, no mesmo sentido, a orientação do julgado do
Eg. STJ extraído do respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL -
DOCUMENTOS INSTRUTORIOS - MATERIA DE FATO. I
Se a ação não
requer, para sua propositura, como instrução da inicial, documentos ditos
indispensáveis pela substância da relação jurídica que se controverte, outros
tantos sem essa conotação poderão embasar a convicção do magistrado.
Inteligência do art. 283, do CPC. II Inviável em sede de especial o reexame de
matéria de fato. III, Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 8752/SP, rel.
Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 30/04/1991, DJ 27/05/1991 p. 6964, o destaque não
consta do original).
4.5. No que concerne a débitos inscritos em cadastro de
inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43,
§ 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito em
cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art.
43 do CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e
julgados do Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O
credor responde apenas pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3
- Precedentes específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO
Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos
seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva
'ad causam': na linha da jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o órgão
arquivista do cadastro negativo são responsáveis pela comunicação prévia ao
consumidor acerca da abertura de registro em seu nome. Precedentes. Preliminar
afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515, §3o, do CPC: não havendo
comprovação da remessa da notificação ao devedor, previamente a sua inscrição, a
procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria, superada a preliminar.
No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas razões, a parte recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
11
sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do Código de
Processo Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou conhecimento e
provimento do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso foi admitido. É o
relatório. Decido. Merece acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de
origem, reformando a sentença que extinguira o processo sem resolução do
mérito, reconheceu a legitimidade do credor para responder a ação de
cancelamento de inscrição em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de
comunicação, fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos
seguintes termos: "... entendo que a responsabilidade pela comunicação prévia do
consumidor a respeito da abertura de cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão
responsável pelo cadastro, quanto daquele que solicita a anotação, ou seja, o credor."
Todavia, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior no sentido de que a obrigação de informar previamente o devedor da
inclusão do seu nome nos registros de proteção ao crédito cabe ao órgão
mantenedor (Súmula 359/STJ), e não ao credor, que responde pela higidez das
informações divulgadas por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os seguintes
precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
PELO
ÓRGÃO
MANTENEDOR
DO
CADASTRO.
RESPONSABILIZAÇÃO.
SÚMULA
359/STJ.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO
NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da
entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna por
indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do
devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas
oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade incumbe
ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no
caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no
AREsp 146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL. CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO
NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA
ADMINISTRADORA DO BANCO DE DADOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- A responsabilidade decorrente da ausência de
comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à regularidade da
inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem cabe
providenciar a cientificação do devedor. 2.- A convicção a que chegou o Acórdão
recorrido, que consignou que o nome da Agravada constava dos documentos
acostados aos autos para comprovar o envio da comunicação prévia e entendeu pela
inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, decorreu da análise do
conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial à luz da
Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
12
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/08/2013) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO
NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA
EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. A
teor do art. 43, § 2o, do CDC, o consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição
de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação postal. 2. Os
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive
quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais. (REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no
REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 18/09/2012) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
SPC.
CADASTROS
REALIZADOS
POR
ENTIDADES
DIVERSAS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A
entidade responsável pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte
legítima para responder por registro em banco de dados de devedores sem a
notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha
sido efetuado por pessoa jurídica diversa. Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2. Uma
vez reconhecida a legitimidade passiva da parte demandada e não comprovada a
alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito sem a devida notificação
prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a procedência das pretensões
formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no REsp
1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010) Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção
ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do
cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I-
Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos
mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os
dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de
outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
13
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação
exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ
quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do
recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
AUSÊNCIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
RECORRENTE. 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação
ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao
crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e
não do credor, que apenas informa a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art.
43, do CDC. (Precedentes: REsp. no 345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no 442.483/RS, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2. Destarte, ao considerar que
"tanto o credor quanto o arquivista são responsáveis pela prévia comunicação
do consumidor acerca de seu cadastro em serviço de proteção de crédito", e que
cabe "ao lesado a escolha de contra quem demandar", o Tribunal de origem
não julgou em sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no
pleito em questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e
provido. (REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA
TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão
recorrido dissentiu da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim,
acolhimento a pretensão recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso especial para restabelecer a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp
1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 16/04/2015,
o destaque não consta do original); (b) ““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa
ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código
Civil de 2002, postulando o afastamento da indenização por dano moral a que fora
condenada, sob o argumento de que que a responsabilidade pela prévia notificação
dos consumidores acerca de eventuais restrições creditícias é do órgão público gestor
dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil.
Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido pelo Eg. Tribunal a
quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a irresignação comporta
acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência de dano moral em favor do
autor, ora recorrido, em virtude da empresa que mandou o nome do devedor
para o órgão cadastral negativá-lo não ter procedido à comunicação prevista no
§ 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o
entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta
Corte, que é firme no sentido de no sentido de que a legitimidade para
responder pelos danos morais decorrentes da ausência de prévia comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
14
da inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, prevista no
mencionado dispositivo, é da entidade responsável pela manutenção do referido
cadastro, e não do credor. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO. I. A legitimidade para responder por dano moral resultante da
ausência da comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao banco de
dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à
negativação que lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo
Regimental improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro
SIDNEI BENETI, DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE. PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou o entendimento de que órgãos mantenedores de cadastros restritivos
de crédito são legítimos para figurar no pólo passivo de demandas que buscam a
reparação de danos morais e materiais decorrentes da ausência da prévia notificação
do consumidor acerca da inscrição de seu nome nos bancos de dados de mal
pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no Ag 1.048.281/RJ, Relator o Ministro VASCO DELLA GIUSTINA,
desembargador convocado do TJ/RS, DJe de 21.6.2010) Confira-se, por pertinente, o
teor da Súmula 359 desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição." Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido
indenizatório formulado pelo recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do
seu nome em órgão de proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art.
43, § 2o, do CDC, divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça. Diante do exposto, com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual
Civil, dou parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedente o
pedido de indenização em relação à recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min.
Raul Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o destaque não consta do original); e
(c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o recorrente/autor ajuizou Ação de
cancelamento de restrição cadastral cumulada com indenizatória de danos morais
contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de proteção ao crédito
efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do recorrido. A ação foi
julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual negou provimento
à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso Especial alega
ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes requer o envio de
comunicação prévia, independentemente da existência do débito. Aponta
dissídio jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão ao recorrente. 5.-
De início, cumpre salientar que esta Corte tem afirmado que a responsabilidade
decorrente da ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida
imprescindível à regularidade da inscrição, é da empresa administradora do
banco de dados, a quem cabe providenciar a cientificação do devedor, e não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
15
empresa credora que efetua o lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC
5.999-SP pela Terceira Turma, relator Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS,
DJ de 02.08.2004, assim ementado: MEDIDA CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA -
REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os bancos são partes
ilegítimas para responder pela responsabilidade da comunicação da inscrição,
que é dever dos órgãos de proteção ao crédito (cf. REsp 442.483/BARROS
MONTEIRO e REsp 345.674/PASSARINHO). No entanto, são partes legítimas
para responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a inscrição. 2. Para
evitar sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve provar que: a)
pende ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do débito; b)
a negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida cautelar.
4. À mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o pedido do
processo cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar. No mesmo
sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. CDC, ART. 43, § 2. I. A
cientificação do devedor sobre a inscrição prevista no citado dispositivo do
CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade responsável pela manutenção do
cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o credor, que meramente
informa da existência da dívida, não é parte legitimada passivamente por ato
decorrente da administração do cadastro. II. Recurso especial não conhecido.
(REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de
18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais. Ação de
indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado. Inscrição no cadastro
de inadimplentes. Ausência de comunicação prévia ao devedor. Ato de
responsabilidade da entidade mantenedora do cadastro. Ação proposta em face
do credor. Ilegitimidade passiva para a causa. Ação revisional. Contrato de
crédito pessoal. Capitalização de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de
permanência. - É inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão
recorrida. - O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela
qual o devedor pugna por indenização por danos morais decorrentes da inscrição de
seu nome nos cadastros de inadimplentes sem que tenha sido previamente
comunicado do ato. Isso porque a responsabilidade pela inclusão do nome do
devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que informa
a mera existência da dívida. Precedentes. (...). (REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ de 02/09/2004). 6.- Quanto à indigitada violação do artigo 43, § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte firmou
posicionamento no sentido de que a inscrição do nome do devedor em cadastros
de restrição ao crédito sem o envio da comunicação prévia acarreta dano moral
a ser indenizado pela instituição mantenedora do cadastro. Na linha desse
entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
16
proteção ao crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ, Rel.
Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO
MORAL CARACTERIZADO. 1. O registro do devedor em cadastro de proteção
ao crédito, sem que haja prévia comunicação por escrito, resulta em abalo
moral a ser indenizado pela instituição responsável pela manutenção do
cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 832.123/SP,
Rel. Min. PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA),
TERCEIRA TURMA, DJe 04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, §
2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA. ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO
DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto, com
fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se
provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, para reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min.
Sidnei Beneti, data da publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
4.6. Reconhece-se a ilicitude das inclusões do nome da
parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativações estas
devidamente identificadas no documento juntado aos autos a fls. 32/33, uma vez que
a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessas
dívidas, cuja exigibilidade e respectivas inscrições em cadastro de inadimplentes
foram impugnadas pela parte autora.
Os débitos inscritos impugnados na presente ação
têm o valor total de R$387,87, com valores individuais de (i) de R$273,77 referente
ao contrato 000000793587585 e (ii) de R$103,10, referente ao contrato
000000793587684, (iii) ambos com data de vencimento da dívida de 08.12.2016 e de
inscrição em inclusão em 10.01.2018 (cf. fls. 32/33).
A parte ré contestou alegando que as inscrições
impugnadas correspondem a dívidas de contrato de abertura da conta corrente no
8569 e de cartão de crédito 5256.XXXX.XXXX.2078, inclusive com renegociação
da dívida, mas limitou-se a juntar cópias de faturas de cartão de crédito (fls. 73/83 e
88/91) e “laudo referenciado” (fls. 85/87), com informes administrativos.
No caso dos autos, os documentos de fls. 73/910 não
bastam para comprovar a regularidade das inscrições impugnadas, porquanto
produzidos unilateralmente pelo banco réu, sem assinatura da parte autora, sendo
certo que a parte ré não juntou cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de
cartão de crédito originários dos débitos inscritos firmados pela parte autora, nem
prova da alegada renegociação de dívida, nem cópias dos documentos pessoais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
17
parte cliente, que são normalmente exigidos dos clientes no momento da contratação.
Em sendo assim, como a prova produzida não gera o
convencimento da existência da contratação e da dívida inscrita, de rigor, o
reconhecimento de que a prova documental produzida pela parte ré não basta para
demonstrar a existência da contratação e do débito negativado, visto que não
demonstrada a existência, a exigibilidade e a mora da parte devedora relativamente à
dívida em questão, prova esta que era de ônus da parte ré.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da parte ré pela indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de
inadimplentes.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude
das inscrições do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, referente a
débitos que não é de sua responsabilidade.
4.7. Reconhecida a inexigibilidade dos débitos e a
ilicitude de suas negativações, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a
inexigibilidade das dívidas objeto da ação, com determinação de cancelamento das
respectivas inscrições dos débitos em questão em cadastro de inadimplentes,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto.
4.8. Comprovado o ato ilícito, consistente nas indevidas
inscrições do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte
ré, uma vez que referente a dívidas inexigíveis, e não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de
indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
4.9. Reforma-se a r. sentença para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.675,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
4.9.1.
A
inscrição
indevida
em
cadastro
de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem
ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia
ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg.
STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
18
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para
demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a
demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A inscrição indevida nos cadastros restritivos de
crédito é suficiente para a configuração dos danos morais." (STJ-3a Turma, REsp
856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A
simples inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de emitentes de cheques
sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano reparável. Precedentes.” (STJ-4a
Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j. 09/11/2004, DJ
06/12/2004 p. 335).
4.9.2. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
A Súmula 385/STJ estabelece: “Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso dos autos, a parte autora permaneceu
indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente, em
razão de uma das ilícitas anotações realizadas pela parte ré, como provam os
documentos de fls. 32/33, visto que não demonstra a existência de inscrição
preexistente.
Destarte,
ausente
prova
de
legítima
inscrição
preexistente e contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da
presente ação, inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
4.9.3. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
4.9.4. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
19
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
4.9.5. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$15.675,00, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00, daí por que a indenização arbitrada corresponde a
15 salários mínimos vigentes.
4.10. Os juros simples de mora incidem a partir da data
do evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de
responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de
relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c.
CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega
ofensa ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma
em comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que
conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a
dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal
local diante do contexto fático-probatório presente nos autos entendeu que não
houve contratação entre as partes, tornando-se indevidos os protestos e as
negativações realizados em nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de
indenizar da recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida,
restando até mesmo reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso
especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada nesta Corte
Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no
caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
20
RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO
CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS
MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE
MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito ao termo inicial de
incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual,
hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir a partir do
arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada.
(EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o termo
inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169), enquanto o
recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que fixado o
valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende das
informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste
Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte
autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a
incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte autora não
ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO.
PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A PARTIR DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
QUE
ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
21
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros
moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete
sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a
parte recorrente é a própria municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o
termo inicial da fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual,
isto é, a partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e o
pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a
Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do
exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 30/05/2014,
o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção
que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e,
após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual
diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a
atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo
Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).
4.11. Afasta-se o reconhecimento e a sanção imposta à
parte apelante por litigância de má-fé.
Isto porque as alegações deduzidas pelas partes autora
apelante não ultrapassaram os limites razoáveis do direito de ação e de defesa, tanto
que a ação foi julgada procedente, em parte.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual
se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a Turma, REsp 906269, rel. Min. Gomes de
Barros, j. 16/10/2007, DJU 29/10/2007, o destaque não consta no original); e (b) de
Theotonio Negrão: “A boa-fé se presume (JTA 36/104)” Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 141, parte da nota 4 ao
art. 16, o destaque não consta do original).
5. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-76.2019.8.26.0003 -Voto no
22
base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do
§ 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, quanto aos pedidos acolhidos de
declaração de inexigibilidade de débito e condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em
15% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico
dos pedidos acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para: (i) reformar a r. sentença
para julgar procedente, em parte a ação, para: (i.1) declarar a inexigibilidade das
dívidas objeto da ação, com determinação de exclusão de suas respectivas inscrições
nos cadastros de inadimplentes, providenciando o MM Juízo da causa o necessário
para tanto; (i.2) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais,
na quantia de R$15.675,00, com incidência de correção monetária a partir da data
deste julgamento, e de juros de mora de 12% ao ano, a partir da data do evento
danoso, ou seja, da inscrição indevida do nome da parte autora efetivada pela ré; e
(i.3) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra
especificados; e (ii) afastar o reconhecimento e a sanção imposta à parte apelante por
litigância de má-fé.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator